Tribunal: TJSP
Processo: 0002373-61.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002373-61.2016.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que são apelantes
RAPHAEL PEDRO OLIVEIRA SILVA FRUTUOSO e VITOR LEONARDO
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantida a r. sentença impugnada, e, de
oficio, corrigiram o erro material existente na r. sentença referente para condenar
definitivamente os réus Raphael Pedro Oliveira Silva Frutuoso e Vitor Leonardo
Ferreira da Silva, às penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, no piso
mínimo legal, dando-os como incursos no art. 157 § 2o, incisos I e II, art. 157 §
2o, inciso I e II, por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma do art. 70,
"caput", e no art. 157 § 2o, incisos I e II, em continuidade delitiva, na forma do art.
71, "caput", todos do Código Penal. Ficam mantidos os demais termos da r.
sentença recorrida. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados de prisão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
2
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222
Apelantes: Raphael Pedro Oliveira Silva Frutuoso e Vitor Leonardo Ferreira
da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guariba
Voto no 23557
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso
de agentes, em concurso formal e continuidade delitiva
Recursos defensivos requerendo absolvição por insuficiência
de provas - Provas francamente incriminadoras baseadas nas
declarações das vítimas e nos depoimentos dos policiais
militares
Réu Raphael permaneceu em silêncio, não
trazendo aos autos a sua versão acerca dos fatos - Negativa
do réu Vitor isolada nos autos Qualificadoras do emprego
de arma de fogo e do concurso de agentes bem comprovadas
- Reconhecimento do concurso formal em um dos crimes
cometidos, pois duas foram às vítimas e do crime continuado
entre as infrações penais, pois cometidos nas mesmas
condições de tempo, lugar e modo de execução - Penas e
regime inicial fechado fixados com critério Correção de
erro material de ofício para fixar a pena dos réus no patamar
correto, nos termos do cálculo realizado na fundamentação
da r. sentença recorrida.
Ao relatório da r. sentença de fls. 379/388, o qual se
adota, acrescenta-se que condenados RAPHAEL PEDRO OLIVEIRA
SILVA FRUTUOSO e VITOR LEONARDO FERREIRA DA
SILVA, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze)
dias multa, no piso mínimo legal, dando-os como incursos no art. 157 §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
3
2o, incisos I e II, art. 157 § 2o, inciso I e II, por duas vezes, em concurso
formal de crimes, na forma do art. 70, “caput”, e no art. 157 § 2o,
incisos I e II, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, “caput”,
todos do Código Penal.
O réu Raphael Pedro Oliveira Silva Frutuoso apelou,
(fls. 429), e sua defesa técnica interpôs recurso de apelação, (fls. 401),
apresentando suas razões recursais, (fls. 402/405), requerendo,
em síntese, absolvição por insuficiência de provas.
O réu Vitor Leonardo Ferreira da Silva apelou,
(fls. 407), e sua defesa técnica interpôs recurso de apelação, (fls. 415),
apresentando suas razões recursais, (fls. 416/419), requerendo, em
síntese, absolvição por insuficiência de provas.
Devidamente contrarrazoados os recursos pelo Órgão
Ministerial, (fls. 434/437), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 453/457), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
Em que pese os argumentos das Ilustres Defensorias
dos apelantes, a r. sentença que os condenou pelos crimes descritos na
peça inicial acusatória, merece prosperar por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
4
A materialidade delitiva vem demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 04/05, 22/24 e 25/27), auto de
reconhecimento de objeto, (fls. 09), auto de avaliação indireta, (fls. 64),
e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.
Inconteste a materialidade, a autoria está comprovada
pela prova produzida durante toda a instrução penal, assegurando,
realmente, que os réus foram os autores dos crimes descritos na peça
incoativa.
Com efeito, a vítima Jéssica Aparecida Zambom,
ouvida em juízo, declarou que trabalhava no Posto de Gasolina São
Mateus e que 02 (duas) pessoas, com os rostos encobertos, anunciaram
o assalto, sendo que um deles portava arma de fogo, a qual reconheceu
na Delegacia de Polícia. Acrescentou que eles subtraíram o seu
aparelho celular e o dinheiro do caixa do Posto de Gasolina.
A vítima Carlos Henrique Moreira, ouvido em juízo,
declarou que não se encontrava no Posto de Gasolina São Matheus, mas
que pelas imagens de segurança do local conseguiu visualizar que 02
(duas) pessoas, estando 01 (uma) delas portando arma de fogo e com
uma bota, de cor marrom, abordaram os funcionários e subtraíram o
dinheiro do caixa e 01 (um) aparelho celular.
A vítima Daiana Aparecida Silva Lopes, ouvida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
5
juízo, declarou ser proprietária de um trailer de lanches e que 02 (duas)
pessoas chegaram ao local, estando 01 (um) deles portando arma de
fogo espingarda, de cano cerrado e anunciaram o roubo, subtraindo
o valor de R$ 300,00 (trezentos) reais do seu caixa e outros bens dos
seus clientes. Eles estavam com os rostos encobertos, por touca ninja e
um deles utilizava uma blusa de frio, de cor vermelha, e que um dos
roubadores pegou uma cadeira para evitar eventual ação dos clientes.
Após eles empreenderem fuga, os clientes reconheceram um dos
roubadores vulgo “Cigarrinho” por uma verruga que possui no
pescoço e uma tatuagem no braço e por estar na companhia do filho do
Degmar. Acrescentou que reconheceu um par de botas, a arma de fogo,
a touca e a blusa que eram utilizadas por “Cigarrinha” e que foram
apreendidas com os réus.
A vítima José Carlos Biscio, ouvido em juízo,
declarou que 02 (duas) pessoas, com os rostos cobertos, portando uma
espingarda de cano cerrado, entraram na Padaria São José, anunciaram
o assalto e subtraíram do caixa o valor de R$ 76,00 (setenta e seis) reais.
Disse que um deles estava com uma camisa, de cor azul, capuz, de cor
vermelha e sapato, de cor marrom, e o outro com roupa escura, como
visualizou nas filmagens das câmeras de segurança do local. Na
Delegacia de Polícia reconheceu a blusa, a arma de fogo e o sapato com
toda a certeza.
As declarações das vítimas foram ainda corroboradas
em juízo pelos depoimentos dos policiais militares que localizaram as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
6
vestimentas e a arma de fogo na posse dos réus, vejamos.
O policial militarJonathan de Paula Messias, ouvido
em juízo, afirmou que receberam informações de que 02 (duas) pessoas
“Cigarrinha” e Vitor “Vitinho” estavam praticando roubos na
Cidade e ficavam na Fazenda Barreiro, pelo que para lá se dirigiram e
encontraram eles neste local. O réu Raphael confessou os crimes e que
Vitor era o coautor dos delitos. Após isso, ele o levou até o local em que
estavam a arma de fogo utilizada, a bota, de cor marrom e a touca ninja.
Por fim, acrescentou que a bota utilizada na audiência de instrução,
debates e julgamento é idêntica á apreendida, de cor marrom clara.
O policial militar Antônio Carlos Nunes Vieira, ouvido
em juízo, narrou de maneira semelhante ao seu colega de farda.
O réu Raphael Pedro Oliveira Silva Frutuoso, ao ser
interrogado em juízo, permaneceu em silêncio, não trazendo aos autos a
sua versão acerca dos fatos.
O réu Vitor Leonardo Ferreira da Silva, ao ser
interrogado em juízo, negou os crimes, alegando que estava na sua
residência e que conhecesse muito pouco o corréu Raphael, o qual
estava na sua residência porque lhe pediu ajuda e o deixou pernoitar no
local.
A prova produzida autoriza as condenações dos réus,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
7
porquanto os policiais militares localizaram com eles a arma de fogo e
as vestimentas utilizadas nos crimes, as quais somente foram
descobertas na Fazenda Barreiro pela indicação do réu Raphael, que,
aliás, na fase administrativa, confessou a prática do crime ao Posto de
Gasolina São Matheus. Acrescenta-se que os policiais militares
confirmaram que ambos os réus confessaram os crimes quando
abordados após denúncias.
Outrossim, as vítimas reconheceram a arma de fogo e
as vestimentas utilizadas nos crimes, justamente aquelas encontradas na
posse dos réus.
Diante dessas considerações, de rigor a manutenção
das condenações dos réus.
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável aos
réus, ao contrário do que se alega, não havendo motivo justificável para
se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente
comprovadas autoria e materialidade do delito, a sua condenação pela
prática dos crimes, eram mesmo de rigor.
Por conseguinte, as declarações das vítimas atestam a
utilização de arma de fogo, razão pela qual presente a qualificadora do
art. 157 § 2o, I, do Código Penal.
Ressalte-se que, se as palavras das vítimas valem para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
8
afirmar a autoria do delito, com mais razão valem para comprovar
particularidades dele, como o emprego de arma de fogo.
Veja-se, aliás, ampla jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito,
com mais razão vale para comprovar particularidades dele,
como o concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se,
outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a
proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade
do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (AC no 990.09.219942-0
Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel. Des.
Pinheiro Franco j. em 28.01.2010).
Portanto, a qualificadora do emprego de arma de fogo
deve permanecer, porquanto comprovado que os réus dela se utilizaram
para o cometimento dos crimes.
Acrescente-se que os crimes foram praticados em
concurso de agentes, pois houve prévio ajuste e mútua cooperação entre
os réus no cometimento dos crimes, de acordo com a prova oral
produzida, porquanto de rigor o seu reconhecimento.
Ressalte-se que agiram com identidade de propósitos,
aderindo uma à conduta do outro, cada qual com função determinada,
onde, a mútua assistência, mostrou-se imprescindível para a prática dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
9
delitos.
Diante disso, persiste a qualificadora do concurso de
agentes, como bem observado na r. sentença recorrida.
O concurso formal quanto ao crime cometido contra o
Posto de Gasolina São Matheus e a vítima Jéssica Aparecida Zambom
ficou bem demonstrado, tendo em vista que foram 02 (duas) vítimas,
referente a este crime.
Nesse sentido, é a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci, citando decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Roubo contra
várias pessoas através de uma ação: concurso formal. Nessa ótica: STJ:
REsp 105.298/RS, 6a T., rel. Vicente Leal, 15.04.1997, v.u., DJm
16.06.1997, p. 27.418.”. (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal
Comentado, editora RT, 10a edição, p.755).
Outrossim, a continuidade delitiva entre todos os
crimes ficou caracterizada nos autos, porquanto cometidas nas mesmas
condições de tempo, lugar e modo de execução, além de serem crimes
da mesma espécie.
As penas foram criteriosamente fixadas, atendendo
aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
Em relação ao réu Raphael Pedro Oliveira Silva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
10
Frutuoso, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência foi compensada com a circunstância atenuante da
menoridade relativa, o que beneficiou o réu.
Na terceira fase, em face de 02 (duas) qualificadoras, a
exasperação em 1/3 (um terço) beneficiou o réu.
Outrossim, reconhecido o concurso formal pela
prática do crime em face das vítimas - Posto de Gasolina São Matheus e
a vítima Jéssica Aparecida Zambom -, o aumento em 1/6 (um sexto) na
pena não merece qualquer reparo.
Ademais, a pena do crime cometido em concurso
formal foi corretamente exasperada em 1/5 (um quinto), em razão da
continuidade delitiva, perfazendo a condenação constante na
r. sentença.
Quanto ao réu Vitor Leonardo Ferreira da Silva,
a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, a circunstância atenuante da
menoridade relativa do réu foi reconhecida de maneira adequada.
Porém, tendo em vista a pena-base ser fixada no mínimo legal, a pena
deve permanecer inalterada, nos termos do entendimento do Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
11
Tribunal de Justiça Súmula 231, STJ: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”, como bem decidido na r. sentença recorrida.
Na terceira fase, em face de 02 (duas) qualificadoras,
a exasperação em 1/3 (um terço) beneficiou o réu.
Outrossim, reconhecido o concurso formal pela
prática do crime em face das vítimas - Posto de Gasolina São Matheus e
Jéssica Aparecida Zambom -, o aumento em 1/6 (um sexto) na pena
não merece qualquer reparo.
Ademais, a pena do crime cometido em concurso
formal foi corretamente exasperada em 1/5 (um quinto), em razão da
continuidade delitiva, perfazendo a condenação constante na r.
Sentença.
Entretanto, verifico que na fundamentação da
r. sentença os réus foram condenados às penas de 06 (seis) anos,
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de
15 (quinze) dias multa, no piso mínimo legal. Porém, na parte
dispositiva constou a condenação dos réus em 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de
15 (quinze) dias multa, no piso mínimo legal.
E analisando o cálculo realizado na fundamentação,
temos que a pena-base foi fixada no mínimo legal 04 (quatro) anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
12
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal -,
a qual foi exasperada em 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das
qualificadoras do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o
que perfaz 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 13 (treze) dias multa, no piso mínimo legal.
No tocante ao crime praticado em concurso formal foi
exasperada a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de
15 (quinze) dias multa, no piso mínimo legal.
A pena do crime mais grave foi exasperada em
1/5 (um quinto) em razão da continuidade delitiva, o que totaliza
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e
pagamento de 18 (dezoito) dias multa, no piso mínimo legal.
Assim, diferentemente do que constou na parte da
fundamentação e na parte dispositiva da r. sentença, e considerando os
cálculos realizados, a pena totaliza 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias multa,
no piso mínimo legal, devendo ser corrigido, de ofício, o erro material
existente na r. sentença.
Por ser o crime de roubo, de extrema gravidade, que
gera imenso desassossego na sociedade, denota a atividade criminosa, e
demonstra a periculosidade dos réus, mostra-se adequado o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
13
inicial fechado para o cumprimento da pena.
Frise-se que os réus praticaram 03 (três) crimes de
roubo, em curto espaço de tempo, podendo se concluir possuírem
personalidades voltadas ao cometimento de infrações penais graves
como é o caso do roubo, merecendo, com isso, um maior rigor por parte
do Estado-juiz, visando coibir futuras novas infrações penais.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da
materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em
sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na
polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação
de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia
o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido.
(Apelação no 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5a
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).
Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos
do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes
para sustentar o decreto condenatório Fixação do regime
semiaberto para início de cumprimento da reprimenda
Impossibilidade Regime inicial fechado é o mais adequado à
espécie, e foi fixado nos termos da Lei Apelo não provido.
(Apelação no 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas,
5a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
14
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou os apelantes pela prática dos crimes de
roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
um deles em concurso formal, e em continuidade delitiva, merecendo
somente reparo para corrigir o erro material existente na dosimetria da
pena, mantida, no mais, ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantida a
r. sentença impugnada, e, de oficio, corrijo o erro material existente na
r. sentença referente para condenar definitivamente os réus
Raphael Pedro Oliveira Silva Frutuoso e Vitor Leonardo Ferreira
da Silva, às penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18
(dezoito) dias multa, no piso mínimo legal, dando-os como incursos no
art. 157 § 2o, incisos I e II, art. 157 § 2o, inciso I e II, por duas vezes,
em concurso formal de crimes, na forma do art. 70, “caput”, e no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002373-61.2016.8.26.0222 -Voto no 23557
15
157 § 2o, incisos I e II, em continuidade delitiva, na forma do art. 71,
“caput”, todos do Código Penal. Ficam mantidos os demais termos da
r. sentença recorrida. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os
mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator